Tribunal: TJMT
Processo: 1021165-40.2024.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021165-40.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANIEL CONCEICAO SILVA - CPF: 022.497.711-38 (APELANTE), LAUDINEI DUTRA - CPF: 893.906.361-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN DE SOUZA GONCALVES - CPF: 027.002.961-33 (TERCEIRO INTERESSADO), MONALISA ARIANE ATAIDE NUNES - CPF: 018.705.981-05 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DESALINHAMENTO E DANOS NA ESTRUTURA DO PORTÃO. CULPABILIDADE NEGATIVADA EM RAZÃO DE PRÁTICA DO DELITO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA FIXADA EM 1/2 DIANTE DO
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 06 (seis) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado tentado (art. 155, §4º, I c/c art. 14, II, ambos do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i)
definir se é cabível a exclusão da qualificadora de rompimento de obstáculo diante da alegada ausência de arrombamento;
(ii)
estabelecer se a valoração negativa da culpabilidade configura bis in idem em razão da concomitante aplicação da agravante da reincidência; e
(iii)
determinar se é possível a aplicação da fração máxima (2/3) de redução da pena pela tentativa, considerando o estágio de execução do delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A qualificadora do rompimento de obstáculo se configura quando o agente supera barreira física preordenada à proteção patrimonial, ainda que sem destruição total do objeto, sendo suficiente o desalinhamento estrutural do portão, como evidenciado no laudo pericial e corroborado pelos depoimentos da vítima e das testemunhas.

4.

A valoração negativa da culpabilidade, com base na prática do delito durante o cumprimento de pena anterior, é legítima e não configura bis in idem, pois representa maior reprovabilidade da conduta concreta, distinta da agravante da reincidência, que incide sobre a condição pessoal do agente.

5.

A fração de redução pela tentativa deve ser fixada conforme o iter criminis percorrido; sendo considerável o avanço do agente, que rompeu o obstáculo, ingressou na residência, separou objetos e foi surpreendido no local, mostra-se adequada a aplicação da fração de 1/2, conforme jurisprudência consolidada.

6.

Para fins de prequestionamento, a decisão expôs com clareza os fundamentos jurídicos que embasam a manutenção da sentença, tendo enfrentado, ainda que implicitamente, todos os dispositivos legais invocados pela defesa, sendo desnecessária a menção expressa a cada artigo, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
: “1. A existência de sinais de força física e desalinhamento estrutural no portão de entrada é suficiente para caracterizar o rompimento de obstáculo previsto no art. 155, §4º, I, do Código Penal. 2. A valoração negativa da culpabilidade com fundamento na prática de crime durante o cumprimento de pena é válida e não configura bis in idem com a agravante da reincidência. 3. A fração de redução da pena pela tentativa deve considerar o grau de execução do delito, sendo adequada a fixação em 1/2 quando o agente adentra o imóvel e seleciona os bens a serem subtraídos, ainda que não concretize a subtração. 4. O prequestionamento se satisfaz com o enfrentamento fundamentado das teses jurídicas suscitadas, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pela parte”.

______________

Dispositivos relevantes citados:

CP, arts. 14, II e parágrafo único; 61, I; 65, III, “d”; 155, § 4º, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp n. 1.993.891/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 14.03.2022; STJ, AREsp n. 2.827.642/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 30.04.2025; TJMT, N.U 0013955-91.2020.8.11.0042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 12.09.2025; TJMT, N.U 1002375-59.2023.8.11.0004, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 24.04.2024; TJ-DF, 0717777-50.2021.8.07.0001, Rel. Des. Cesar Loyola, j. 03.02.2022.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

DANIEL CONCEIÇÃO SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DANIEL CONCEIÇÃO SILVA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 8.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 1021165-40.2024.8.11.0042, na qual foi
condenado
à pena de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
06 (seis) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal, pela prática do crime tipificado no
artigo 155, §4º, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
.

Nas razões recursais de ID 304939919, o recorrente almeja o
afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo
, ao argumento de que as provas demonstram a ausência de danos no portão da residência; além da
readequação da pena-base
mediante o afastamento da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, alegando a ocorrência de
bis in idem
; e

a aplicação da fração máxima de redução (2/3) pela tentativa
, mencionando que o
iter criminis
percorrido foi mínimo, tanto é assim que foi preso ainda no local do fato.

Em contrarrazões vistas no ID 304939923, o Ministério Público refuta as teses defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer de ID 311973896, opinou pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso
, por entender escorreitos os termos da sentença condenatória.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem detinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela defesa.

Verte dos autos que o recorrente
DANIEL CONCEIÇÃO SILVA
foi
denunciado
pela prática do
furto qualificado
, narrado pelo
Parquet
nos seguintes termos:

“(...) Consta nos autos que
no dia 25 de outubro de 2024,
às 13h00min, na residência localizada na rua Augusto dos Anjos, n. 07, bairro Santa Cruz, nesta Capital, o denunciado
DANIEL CONCEIÇÃO SILVA
,
mediante rompimento de obstáculo
da portão e porta da casa,
tentou subtrair
, para si, uma mala de cor vermelha, um Playstation 04, um notebook marca Dell, um notebook marca Megaware, um Playstation portátil, dois controles PS4 sem fio, duas fontes de carregador, um fone marca JBL, um fone de cor azul, quatro pares de brincos, um cabo controle PS4, pertencentes à vítima,
Monalisa Ariane Ataide Nunes
.

O
delito não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade
, uma vez que a Guarnição da Polícia Militar foi acionada e localizou o denunciado no interior da residência, prendendo-o em flagrante delito, impedindo a consumação da subtração”
(
sic
– Denúncia, ID 304939493).

Após o cumprimento do mandado de prisão e a regular instrução criminal, o magistrado
a quo
julgou
procedente
a pretensão punitiva estatal e
condenou
o apelante nos exatos termos da denúncia.

Contextualizado o fato, passo à análise da irresignação defensiva.

1
.
DA PRETENSA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO:

Como primeira vertente recursal, a defesa almeja o decote da qualificadora prevista no artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal, argumentando que a prova dos autos, em especial as gravações de vídeo, demonstraria que o apelante não destruiu ou rompeu o portão da residência, mas apenas o deslocou e/ou levantou com as próprias mãos, sem emprego de violência que caracterizasse a qualificadora.

Sem razão
, contudo.

Como é cediço, a qualificadora em questão configura-se nas hipóteses em que, para a concretização do intento criminoso,
há a transposição de barreira física preordenada à proteção do patrimônio, tornando-se prescindível a destruição completa do objeto
. Em outras palavras, a ação ilícita revela maior reprovabilidade quando o
mecanismo de proteção preexistente no local do fato é neutralizado para permitir a entrada indevida do agente,
situação que, inequivocamente, se verifica nos autos.

No caso concreto,

o Laudo Pericial n. 223.2.19.9067.2024.008675-A01 identificou marcas compatíveis com instrumento perfurante na fechadura do portão metálico pivotante, além de evidente desalinhamento estrutural, indicando
emprego de força física direcionada à sua violação.

A propósito, colho os trechos pertinentes do laudo pericial:

“(...)
5. CONSIDERAÇÕES TÉCNICO-PERICIAIS

A análise técnico-pericial dos vestígios encontrados no local aponta indícios de tentativa de arrombamento dos portões frontais da residência.
A fechadora do portão metálico pivotante exibe marcas de ferramenta pontiaguda, e a estrutura metálica apresenta desalinhamento, indicando o uso de força mecânica para tentativa de rompimento
. A presença de
fiação exposta no motor do portão corrediço sugere possível tentativa de arrombamento do sistema automatizado de abertura
.

6. CONCLUSÃO

Com base na análise dos vestígios periciais e na avaliação dos danos estruturais, conclui-se que o evento configura-se como tentativa de furto mediante arrombamento.

Os sinais de intervenção forçada na fechadura do portão e o desalinhamento da estrutura metálica indicam a tentativa de rompimento do acesso principal do imóvel
. No interior da residência, a disposição desorganizada dos objetos e a abertura seletiva de compartimentos reforçam a hipótese de busca direcionada por bens de valor.”
(
sic
– ID 304939895 - Pág. 9 e. ss.) – Destaquei.

Conquanto a prova pericial tenha mencionado a existência de
“tentativa de rompimento de obstáculo”
(sic), categoricamente apontou
o desalinhamento do portão
, compatível com o uso de força humana, o que se mostra suficiente para configuração da qualificadora em questão.

Ademais, sob o crivo do contraditório, o recorrente delineou o
modus operandi
, afirmando que, ao chegar à residência da vítima, percebeu a ausência de moradores e
forçou o portão para franquear seu acesso
. Na sequência, dirigiu-se à porta dos fundos, de vidro temperado (“Blindex”),
que igualmente se abriu quando forçada com as mãos
, sem qualquer rompimento, uma vez que havia uma chave no trinco pelo lado interno (Relatório de Mídia de ID 304939887).

Na mesma toada, a vítima
Monalisa Ariane Ataíde Nunes
r
elatou em juízo que, conforme imagens de câmeras de segurança de vizinhos, o recorrente rondou o imóvel por algum tempo, tentando primeiramente o acesso por uma entrada lateral, sem sucesso. Em seguida,
dirigiu-se ao portão frontal, do tipo basculante, e o forçou repetidamente até quebrá-lo, conseguindo entrar por baixo da estrutura danificada
.

Prosseguiu dizendo que os vizinhos acionaram o vigilante do bairro e a Polícia Militar, que efetuou a prisão do réu em flagrante no interior do imóvel, ressaltando
que tanto o portão quanto a porta dos fundos foram danificados
, esta última com o
auxílio de uma chave de fenda
, mencionando o comparecimento da realização de perícia no local do crime (Relatório de Mídia de ID 304939887).

No cenário delimitado, denota-se que o recorrente somente logrou êxito em ingressar na residência da vítima após se valer de força física para abertura do portão e da porta de vidro, ali existentes para acautelar a segurança e o patrimônio dos moradores.

Em situação semelhante, este e. TJTM ratificou a incidência da qualificadora, consoante se vê das jurisprudências em destaque:

“(...) 1. O rompimento de obstáculo não exige destruição total do objeto, bastando sua superação para viabilizar o acesso ao bem protegido. 2. A retirada de portão dos trilhos e o corte de cerca elétrica configuram a qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, do CP”.
(N.U 0013955-91.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025) – Destaquei.

“(...) Se o agente, para cometer o furto, desloca o portão eletrônico de seu trilho e remove o obstáculo de madeira de uma das portas para adentrar na residência da vítima, fica caracterizada a qualificadora prevista no artigo 155, §4º, I, do Código Penal
”.
(N.U 0005534-25.2017.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) – Destaquei.

Destarte,
mantêm-se
os termos da r. sentença condenatória.

2. DA READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA BÁSICA:

Como segunda vertente recursal, o recorrente insurge-se contra a exasperação da pena-base, argumentando que a valoração negativa da culpabilidade, fundamentada no fato ter praticado o delito enquanto cumpria pena por outro crime, configuraria
bis in idem
, uma vez que tal condição também foi utilizada para o reconhecimento da agravante da reincidência na segunda fase dosimétrica.

A pretensão
não merece
prosperar.

Depreende-se da r. sentença condenatória que a autoridade judiciária atribuiu carga negativa à
culpabilidade do agente,
em razão de o recorrente haver perpetrado novo delito no curso da execução de pena anteriormente imposta, tendo, ademais, reconhecido a
agravante da reincidência
em fase subsequente, ao mencionar a existência de processo de execução penal em desfavor do recorrente.

À guisa de contextualização, colaciono breve excerto da sentença:

“(...) A
culpabilidade
merece valoração negativa, na medida em que o réu praticou o delito apurado nesta ação durante o cumprimento de pena por outros crimes, a revelar maior reprovabilidade de sua conduta, sendo certo que
“o cometimento de crime enquanto o réu cumpre pena em regime aberto por outro delito denota maior reprovabilidade da conduta de forma a justificar a exasperação da pena-base”
(STJ – AgRg no AREsp n. 1.993.891/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 14/03/2022). Há registro de
antecedentes
, consoante id. 175593266, entretanto, por caracterizar reincidência, deixo de valorar negativamente a presente vetorial, a qual será avaliada quando do exame das circunstâncias legais. (...) Presentes a circunstância
atenuante
prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, e
a agravante da reincidência, descrita no art. 61, I, do mesmo Codex (PEP nº 2000696- 24.2022.8.11.0042, em trâmite perante a 2ª Vara Criminal desta Comarca),
sendo possível a compensação integral entre elas, consoante jurisprudência consolidada do c. STJ, permanecendo a pena intermediária fixada em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
” (sic).

Como é cediço, a
culpabilidade
deve ser compreendida como o grau de reprovabilidade da conduta específica praticada pelo agente, oportunidade em que se analisa o maior ou menor desvalor da ação no caso concreto.

Nesse contexto, o cometimento de novo crime enquanto o agente se encontra sob a tutela do Estado, em cumprimento de sanção penal anteriormente imposta, evidencia a
inobservância da ordem judicial
previamente emanada, a
indisciplina do réu
e a
ineficácia do processo de ressocialização em curso,
circunstâncias que justificam maior reprovabilidade da conduta e, por conseguinte, a exasperação da pena-base.

Diferentemente do sustentado nas razões recursais, tal circunstância
não conflita
com o concomitante
reconhecimento da agravante
da reincidência, porquanto esta
constitui fator de caráter subjetivo
, atinente à condição pessoal do agente, e agrava a pena na segunda fase em razão de opção de política criminal.

No que tange à matéria, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que não configura
bis in idem
a valoração negativa da culpabilidade com fundamento no cometimento de novo crime durante o cumprimento de pena, ainda que, posteriormente, seja reconhecida a agravante da reincidência.

Ilustrativamente:

“DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. REGIME PRISIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte
entende que a prática de novo crime durante o período de liberdade provisória ou cumprimento de pena justifica a elevação da pena-base, refletindo a maior reprovabilidade da conduta
.

2.
A valoração negativa da culpabilidade pelo cometimento do crime enquanto o réu cumpria pena em regime aberto não configura bis in idem, constituindo fundamento legítimo”
.
(AREsp n. 2.827.642/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025.) – Destaquei.

Dessa forma, a fundamentação utilizada pelo magistrado sentenciante para negativar a vetorial da culpabilidade é idônea, concreta e não se confunde com a agravante da reincidência, devendo ser mantida a exasperação da pena-base.

3. DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO PREVISTA NO ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL:

Como terceira vertente recursal, a defesa almeja a aplicação da fração máxima de redução pela tentativa, na ordem de 2/3 (dois terços), ao argumento de que o apelante foi detido no início dos atos executórios, longe da consumação do delito.

Sem razão
, contudo.

Como é cediço, a escolha da fração redutora, para fins de diminuição da pena provisória a título de tentativa, deve ser inversamente proporcional à proximidade da conduta em relação à consumação do delito, ou seja, o
iter criminis
percorrido deve ser avaliado como fator determinante para a fixação do
quantum
de redução.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n.º 46, que assim dispõe:
“A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação”
.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017).

Ademais, a tentativa incide, obrigatoriamente, na terceira fase da individualização da reprimenda, o que significa dizer que a discricionariedade do julgador, nessa etapa, restringe-se à definição do
quantum
de redução,
devendo esta ser fixada dentro dos limites legais de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços),
abstratamente previstos no art. 14, parágrafo único, do Código Penal -,
ex vi
do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça – AgRg no HC n.º 708.681/SP, rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 14/02/2022.

In casu
, a autoridade judiciária aplicou a fração redutora de 1⁄2 (metade),
“(...) considerando o iter criminis percorrido pelo agente, que chegou próximo de consumar o delito e ter a posse da res furtiva, inclusive tendo selecionado os objetos que seriam subtraídos, só não consumando o intento diante da atuação da polícia”
(
sic
– ID 304939902 - Pág. 6).

Tal atuação revela-se acerta e guarda consonância com o acervo probatório, pois, a partir dos depoimentos judiciais prestados pela vítima
Monalisa Ariane Ataíde Nunes
e pelo policial militar
Laudinei Dutra
, evidencia-se que o recorrente percorreu considerável trecho do
iter criminis
.

Isso porque, o recorrente escolheu o alvo da ação, rompeu o obstáculo para viabilizar o ingresso no imóvel, vasculhou os cômodos, separou os objetos de seu interesse e os acondicionou em uma mala, sendo a ação interrompida pela atuação dos vizinhos, responsáveis por acionar a polícia e possibilitar a detenção ainda no interior da residência da vítima.

Nos casos em que há a concretização da qualificadora, mas o agente é surpreendido ainda no local da infração penal,
revela-se cabível a aplicação da causa de diminuição de 1/2 (metade)
, conforme jurisprudência consolidada:

“(...) 2. O
critério para a adoção da fração correspondente à causa de diminuição relativa à tentativa é o do iter criminis percorrido
, ou seja, a diminuição será maior quanto mais distante o agente ficar da consumação do crime. Constatando-se que, no caso concreto,
grande parte do iter criminis foi percorrida (arrombamento da porta e entrada no estabelecimento comercial, além de separação dos bens, cuja posse não foi invertida em razão da prisão em flagrante), justifica-se a fixação da diminuição relativa à tentativa no patamar de 1⁄2 (metade)”.
(
TJ-DF
07177775020218070001 DF 0717777-50.2021.8.07.0001, Relator: CESAR LOYOLA, Data de Julgamento: 03/02/2022, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 18/02/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Destaquei.

“(...) 7.
Deve ser mantida a mitigação de (1/2) pela incidência da minorante em razão da forma tentada, prevista no art. 14, II, do Código Penal, porque o juízo sentenciante a considerou proporcionalmente ao quantum do iter criminis percorrido pelo apelante
(...)”.

(
TJMT
- N.U 1002375-59.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 30/04/2024) – Destaquei.

Assim, a manutenção da fração redutora de 1/2 (metade) é a medida que se impõe.

4. PREQUESTIONAMENTO:

No que tange aos dispositivos legais prequestionados pelo recorrente para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, todos aqueles artigos relacionados com as teses em apreço foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
DANIEL CONCEIÇÃO SILVA
e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
, persistindo inalterada a r. sentença condenatória proferida pelo d. Juízo da 8.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 1021165-40.2024.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025